Tribunal: CARF
Processo: 14120.000113/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000113/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.518 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
EVARISTO TOME DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000113/2008-19
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 168 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
através de auto de infração de imposto de renda pessoa física, f. 318-333, resultante de
procedimento de fiscalização do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se exige
o crédito tributário de R$ 2,550.434,94, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VALORES
EM
REAIS
Imposto de renda pessoa física
1.181.467,99
Juros de mora - calculados até 30/04/2008
482.865.96
Multa de ofício - passível de redução
886.100,99
Valor do crédito tributário apurado
2.550.434,94
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 319-329, o lançamento de
ofício decorreu da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos meses de janeiro a outubro e dezembro de 2004, no valor de R$ 4.302.068,70.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
20/05/2008, conforme consta da f. 334.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Foi apresentada impugnação, f. 340-363, em 19/06/2008, através da qual o
interessado, representado por advogado qualificado nos autos, após resumir os fatos, apresentou
sua defesa, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Preliminar
1. Alega invalidade do lançamento por afronta ao princípio do devido processo legal
e por cerceamento de defesa em razão de o lançamento ter sido lavrado com:
a) vício de forma por ter havido preterição das formalidades previstas no art. 10
do Decreto 70.235/72, consubstanciada na falta de clareza do relatório fiscal
quanto à descrição do fato imponível, ao indicar meros valores como omissão de
rendimentos.
b) vício de motivo e de objeto, uma vez que os fatos narrados não se subsumem
ao dispositivo legal apontado (art. 42 da Lei 9.430/96), transcrevendo a definição
dada por Hely Lopes Meirelles a tais institutos.
c) vício de competência, considerando que o art. 142 do CTN atribui à autoridade
fiscal apenas a competência para propor aplicação da penalidade e não para
aplicar a penalidade.
d) impossibilidade de o contribuinte produzir provas no rigor exigido pelo Fisco,
sendo, a inversão do ônus da prova nos casos de presunção, muito onerosa para o
contribuinte pessoa física.
2. Alega inconstitucionalidade:
a) dos dispositivos que fundamentam o lançamento e que ensejaram na cobrança
de tributo de valor desarrazoado e muito superior às condições financeiras do
impugnante, desrespeitando o princípio da capacidade contributiva e o princípio
da vedação ao confisco (art. 5 o e art. 150 IV da CF).
b) da multa imposta de 75%, por ser confiscatória e desarrazoada, tanto que a
própria Lei 9.430/96, art. 61 § 2o , prevê o limite de 20% para os juros de mora.
c) dos juros moratórios com base na taxa Selic, por afronta aos arts. 150,1 e 192
da CF, devendo prevalecer os juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161 § I o do
CTN.
Mérito
3. Quanto à presunção:
a) entende que a presunção do fato gerador renda, veiculada no art. 42 da Lei
9.430/96, não pode se opor à definição deste fato gerador dada pelo art. 43 do
Código Tributário Nacional, que, na condição de lei complementar, prevalece
àquela. Além disso, os depósitos bancários não podem ser erigidos a fatos
geradores ou elementos integrantes da renda bruta do contribuinte, para fins de
tributação, conforme entendimento jurisprudencial que cita.
b) alega que a presunção legal questionada falece de pressuposto lógico, o qual
exige correlação entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido
(provável), posto que entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos
não há uma correlação natural, direta e segura, calcada nas regras da experiência.
4. Afirma que os fatos tributários imputados ao sujeito passivo não se subsumem ao
conceito de renda do art. 43 do CTN, o qual está associado a acréscimo
patrimonial e à noção de livre disponibilidade, uma vez que não ficou
demonstrada a utilização, pelo interessado, dos valores depositados como renda
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, o que desatende à condição
necessária para a demonstração da ocorrência do fato gerador, no entendimento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
5. Afirma também que o autuado não é o beneficiário das receitas questionadas e
que os documentos apresentados comprovam a origem dos valores:
a) as receitas são originárias da venda de carvão realizada pela empresa Libânia
Ferreira Santos ME à Siderúrgica Divigusa Ind. E Com. Ltda, sendo que essa
empresa individual é a real beneficiária das receitas.
b) o Livro Razão da siderúrgica (f. 265-317) comprova a aquisição de carvão
vegetal oriunda da microempresa no período de 01/01/2004 a 26/06/2004,
demonstrando equivocada a afirmação contida no relatório fiscal, baseada nas
informações prestadas pela Divigusa (f. 212-317), no sentido de que não haviam
sido comprovadas as operações mercantis dessa natureza no referido período.
Ademais, as informações prestadas pela Divigusa não são idôneas para
desqualificar as justificativas prévias oferecidas pelo impugnante porque: b.l) o
termo de intimação à empresa Divigusa foi lavrado em 27/08/2007, o que se deu
antes do envio das justificativas prévias à fiscalização, em 29/02/2008; b.2) não
foram juntados aos autos os comprovantes de pagamento solicitados à empresa
Divigusa (f. 212).
c) os documentos de f. 150-211 comprovam as transferências de valores feitas
pela siderúrgica para pagamento de carvão vegetal adquirido para a indústria por
intermédio da firma individual Libânia Ferreira Santos ME, sendo que os
depósitos em questão foram realizados com autorização da firma individual.
Pedido
6. Com base no exposto, pede que seja declarada a nulidade do lançamento, ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a improcedência do lançamento ou, ainda,
que sejam excluídos da base de cálculo do tributo os valores depositados pela
Divigusa Ind. E Com. Ltda nas contas-correntes mencionadas no lançamento, que
sejam reduzidos os percentuais da multa moratória para 20% e dos juros de mora
para 12 % a.a., excluindo-se a incidência da Selic.
7. Protesta por posterior produção de provas, inclusive pela realização de diligência
a ser oportunamente requerida.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 168 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4 o do art. 16 do Decreto n.°
70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelos órgãos administrativos.
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO DOS ELEMENTOS DO
ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Não há vício de competência no lançamento lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil em relação aos tributos da competência da União e administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 11.457/2007.
Não há vício de forma quando se constata que o lançamento baseado em depósitos
bancários de origem não comprovada foi lavrado com observância dos requisitos
formais previstos no artigo 42 da Lei 9.430/96 e art. 849 do Regulamento do Imposto de
Renda.
Não há vício de motivo e de objeto quando no ato administrativo do lançamento ficarem
demonstrados, com clareza e precisão, os pressupostos de fato e de direito nos quais se
funda.
Não há nulidade do lançamento quando não ficar configurado óbice à defesa ou prejuízo
ao interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO. FATO GERADOR.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção não é fato gerador de tributo, mas técnica adotada para demonstrar a sua
ocorrência quando não se dispõe dos elementos diretos de prova.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. PROVA.
A intermediação de atividade empresarial depende de prova da existência do vínculo
com a empresa contratante e da prova de regular contabilização, por ela, dos valores
depositados na conta-corrente da pessoa física intermediadora.
MULTA DE OFÍCIO. LIMITE.
O limite de 20% previsto no art. 61 § 2 o da Lei 9.430/96 restringe-se à multa de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 468 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

2. Preliminar e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] Preliminar
Pedido de dilação probatória
Em relação ao pedido de dilação probatória, esclarece-se que o processo administrativo
fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja,
não há previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no âmbito
do processo civil, o que exige que as provas de fato modificativo, impeditivo ou
extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações
pertinentes à defesa, sejam oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, a não ser que
se comprove a ocorrência das hipóteses especificadas no § 4 o do art. 16 Decreto n°
70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas. Neste caso,
deveria a prova já ter sido apresentada, cabendo à autoridade julgadora, se fosse o caso,
deferir a juntada.
Não tendo sido isso feito até a presente data, deve ser o julgamento realizado de acordo
com o conteúdo dos autos.
Decisões Administrativas e Judiciais
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes" e não "erga omnes ".
Sobre decisões judiciais, dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1° E vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica
em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentar es, as decisões judiciais
a que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos
julgados.
Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas,
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Validade do Lançamento. Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
O exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo sujeito passivo, é assegurado com a
oportunidade para que ele conheça a motivação fática e jurídica do lançamento, possa
rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações
jurídicas, etc, mediante uso de todas as provas admitidas em direito, inclusive
requerendo diligências e perícias técnico-contábeis, etc.
O impugnante alega invalidade da autuação por vício de competência, objeto, forma e
motivo, o que, juntamente com a inversão do ônus da prova prevista no art. 42 da Lei
9.430/96, implicariam em cerceamento ao seu direito de defesa.
Passa-se a analisar.
O art. 2 o da Lei de Ação Popular (Lei 4.747/65) institui os cinco elementos de validade
do ato administrativo: competência, objeto, forma, motivo e finalidade.
Quanto à competência, o lançamento foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal,
ao qual o art. 6o da Lei 10.593/2002, com as alterações da Lei 11.457/2007, atribui a
competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento, em relação
aos tributos da competência da União e administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, nos termos da Lei 11.457/2007. Confira o art. 6 o da Lei 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
1 - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei n° 11.457. de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
(...)
Quanto à última parte do caput do art. 142 do CTN, no sentido de que à autoridade
administrativa cabe "propor a aplicação da penalidade cabível", é salutar o
esclarecimento de Leandro Paulsen, in Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à lua da Doutrina e da Jurisprudência. Ed. Livraria do Advogado, 11a ed.,
2009, p. 1004, in verbis:
(...) A referência à proposição da aplicação da penalidade pressupunha um
procedimento sancionador específico, com oitiva prévia do infrator, o que,
contudo, não ocorre. A autoridade fiscal não propõe, e, sim, aplica, se for o
caso. a penalidade prevista em lei, ficando, a defesa, para impugnação
posterior.
No artigo 2o da lei de ação popular, está estabelecido que o vício de forma consiste na
omissão ou na observância, incompleta ou irregular, de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato.
Em relação a isso, o impugnante alega falta de clareza do relatório fiscal quanto à
descrição do fato imponível, ao indicar meros valores como omissão de rendimentos.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

No relatório fiscal consta a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, com
demonstrativo de valores especificados por conta-corrente bancária e discriminados por
transação bancária (f. 133-139), permitindo, ao autuado, a perfeita compreensão da
origem dos fatos tributários lançados.
Outrossim, no lançamento impugnado, todos os requisitos formais específicos para a
constatação do fato gerador em questão, previstos no artigo 42 da Lei 9.430/96 e art.
849 do Regulamento do Imposto de Renda foram cumpridos pela autoridade fiscal:
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42) .
§ Io Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei n° 9.430, de 1996.
art. 42, §§ l°e2°):
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos,
submeterse-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 2° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei n°
9.430. de 1996, art. 42, § 3°, incisos I e II, e Lei nQ 9.481, de 1997, art. 4o):
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§3° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei n°
9.430, de 1996, art. 42, § 4°).
O motivo é o pressuposto de fato e de direito do ato administrativo. O objeto é o
efeito jurídico que o ato produz.
Pela lei de ação popular, o vício relativo ao motivo ocorre quando a matéria, de
fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido e a ilegalidade do objeto ocorre
quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou ato
normativo.
No caso, a infração está perfeitamente configurada, uma vez que os fatos
narrados, consubstanciados em depósitos bancários com origem não comprovada
e evidenciados pelos extratos bancários juntados aos autos, constituem infração
por omissão de rendimento com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
A alegação de cerceamento do direito de defesa em decorrência da inversão do
ônus da prova não encontra guarida, pois a inversão probatória é efeito
decorrente da lei.
O artigo 42 da Lei n° 9.430/96 encerra uma presunção de omissão de
rendimentos que se aplica quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento de que seja titular.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Esse dispositivo legal atribui ao sujeito passivo o ônus de provar a origem dos
depósitos bancários constatados pela autoridade fiscal, sob pena de se presumir
que referidos valores configuram omissão de rendimentos.
E a legislação complementar autoriza a incidência do imposto de renda sobre
base presumida, conforme artigo 44 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual "Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”
Em suma, está claro que o impugnante teve conhecimento dos fundamentos
fáticos e jurídicos do lançamento, não havendo que se falar em prejuízo ao
exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, e que o
lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a presunção de
certeza e liquidez, em harmonia com o art. 142 do CTN e artigo 10 do Decreto
70.235/72 e com o princípio do interesse público.
Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.
Inconstitucionalidade
O impugnante suscita inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam o
lançamento, segundo ele, por desrespeito aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, bem como a inconstitucionalidade da
multa de 75% e dos juros moratórios com base na taxa Selic.
Esclarece-se que não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede
administrativa consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 6a O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: {Incluído pela Lei
n° 11.941. de 2009)
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941. de
2009)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n~73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente
da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009)
Na falta das decisões mencionadas no § 6o , aplicáveis à matéria, a autoridade
administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Portanto, não se conhece dessa alegação.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Por conseguinte, são mantidos inalterados a forma de cálculo do imposto de
renda lançado, o percentual da multa aplicada e a forma de cálculo dos juros com
base na taxa Selic.
Mérito
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Presunção da Ocorrência
do Fato Gerador.
A exigência decorre de lançamento de ofício, por ter a autoridade fiscal
constatado omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
A matéria é regulada pela Lei 9.430/96, art. 42, com a redação dada pelo art. 4 o
da Lei 9.481/97:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Evidencia-se que foi estabelecida uma presunção legal e, caracterizada a hipótese
do artigo 42 da Lei 9.430/96, considera-se ocorrido o fato gerador do tributo,
dispensada a autoridade fiscal de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), e cabendo ao contribuinte o ônus de provar
que o fato presumido não existiu na situação concreta.
No texto a seguir, extraído de "Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas",
JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com clareza a
questão (grifos acrescentados):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no
caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas
na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume -
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa)
provar que o fato presumido não existe no caso.
No mesmo sentido o magistério de Maria Rita Ferragut in Presunções no Direito
Tributário, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92, com grifos acrescentados:
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança
jurídica porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado
grau de incerteza, prejudicando a necessária apuração dos fatos.
Entendemos que as presunções não devam ser aplicadas em casos de
dúvida e incerteza, mas somente nas hipóteses de impossibilidade de
comprovação direta do evento descrito no fato, já que seu principal fim
é o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da
certeza, manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem 'há
certeza, relativamente a um fato quando o espírito se convence de sua
existência ou inexistência.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto
aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para a
criação de obrigações tributárias. O enunciado presuntivo não altera o
antecedente da regra-matriz de incidência tributária, nem equipara, por
analogia ou interpretação extensiva, fato que não é como se fosse, nem
substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente, prova o
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

acontecimento factual relevante não de forma direta — já que isso, no
caso concreto, é impossível ou muito difícil — mas, indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à
conclusão de que o fato efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da
segurança jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as
provas juridicamente admitidas para os fins de demonstrar a
inveracidade fática do fato imputado.
(...)
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades,
sendo-lhe obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da
coletividade, indicado na Constituição e nas Leis. Conseqüência dessa
premissa é a indisponibilidade do interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma
de atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de
evitar que atos que importem evasões fiscais deixem de provocar as
conseqüências jurídicas que lhe seriam próprias não fosse o ilícito. E,
nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser
instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo contribuinte,
tendentes a acobertar a ocorrência do fato típico.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 adotou como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta
bancária de pessoa não vinculada à ocorrência do fato imponível.
Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto
com clareza por Antônio da Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal",
Editora Saraiva. 1993. pág. 311:
O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada
é indício de que provavelmente depositou um valor relativo a
rendimentos não oferecidos à tributação. Se o depositante não logra
explicar que esse dinheiro é de outrem, ou tem origem em valores não
sujeitos à tributação, este indício levará à presunção de omissão de
rendimentos à tributação.
Portanto, estabelecida a presunção legal de que especificamente se trata, caberia
ao sujeito passivo afastá-la pela apresentação dos documentos e esclarecimentos
suficientes para elidir a pretensão fiscal. Se assim não procede, qualquer que seja
a razão, dá ensejo à exigência decorrente do fato tributário presumido -
disponibilidade econômica ou jurídica de renda - a partir do fato indiciário -
movimentação financeira não justificada.
Esclareça-se que, quando o dispositivo legal em epígrafe determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de rendimentos, não se
está tributando o depósito bancário - patrimônio, e sim o rendimento
presumivelmente auferido. Este é precisamente o efeito da presunção: de um fato
indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
Em suma, a presunção legal não cria nem modifica os elementos do fato gerador
do imposto de renda pessoa física, definidos no art. 43 do CTN e art. 7o da Lei
7.713/88, porque a presunção é apenas a técnica utilizada para demonstrar a
ocorrência deste fato gerador.
Reafirma-se que a presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 incide sobre a
totalidade dos depósitos bancários sem origem comprovada, respeitadas as
exceções dos incisos I e II, do § 3 o , desse dispositivo, sendo irrelevante a
existência ou não de variação patrimonial, conforme entendimento assentado
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

administrativamente, exposto no enunciado da súmula CARF n° 26, aprovada
pelo Pleno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovada
pela Portaria CARF n° 49, de 01/12/2010- DOU 07/12/2010, abaixo transcrito:
Súmula CARF n- 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n2 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada
Origem dos Depósitos. Prova.
O impugnante alega que parte dos recursos movimentados em suas contas
bancárias pertencem à empresa Libânia Ferreira Santos ME e são originários da
venda de carvão realizada por essa empresa à Siderúrgica Divigusa Ind. e Com.
Ltda.
Antes de qualquer coisa, convém ressaltar que o interessado deixou de
comprovar o seu vínculo com a empresa Libânia Ferreira Santos ME, por meio
do qual ele supostamente estaria autorizado a intermediar as atividades
comerciais da empresa individual, notadamente gerenciando os recursos
financeiros daquela empresa, apesar de alegar possuir tal autorização.
A isso se acrescenta o fato de as alegações e documentos apresentados não serem
suficientes para dar sustentação a essa tese de defesa.
Os documentos de f. 150-211 consignam transferências de numerários da conta
bancária da empresa Divigusa Ind. E Com. Ltda para a conta-corrente do
impugnante no Banco ABN Amro S/A, no período de 01/2004 a 08/2004.
Consta dos autos, f. 212, que a autoridade lançadora solicitou à Divigusa Ind. E
Com. Ltda, "I -relacionar as notas fiscais de venda de carvão emitidas pelo
fornecedor [Libânia Ferreira Santos Me], indicando o número da nota, a data
de sua emissão, a natureza da operação, e o valor total da nota".
A empresa intimada, em resposta a este pedido, forneceu a relação de f. 216-264,
contendo dados de diversas notas fiscais emitidas pela empresa individual no
período de 27/06/2004 a 31/12/2004.
Por meio da referida intimação de f. 212, a autoridade lançadora também
solicitou à siderúrgica "Z/7 - apresentar cópia do razão contábil relativo às
contas que registraram as compras da firma Libânia Ferreira Santos ME."
A empresa intimada, em resposta a este pedido, forneceu a cópia do Livro Razão
(f. 265-317) com registro de compras da empresa individual no período de
contendo 26/04/2004 a 31/12/2004.
Com base nessas informações, a autoridade lançadora concluiu que "no período
de 01/01/2004 a 26/06/2004 nenhuma aquisição de carvão havia sido realizada
por ela [Divigusa Ind. E Com. Ltda], não havendo, portanto, qualquer
possibilidade da Siderúrgica ter realizado transferências de recursos para a
conta corrente do contribuinte proveniente de vendas de carvão da Firma
Individual".
O impugnante contesta essa conclusão, argumentando que no Livro Razão
constam registradas compras com a empresa individual a partir de 26/04/2004.
A diligência fiscal pretendia identificar se a siderúrgica adquiriu carvão vegetal
da referida empresa individual. O Livro Razão registra compras desde
26/04/2004 mas não discrimina a natureza da operação mercantil. Instada a
informar, dentre as aquisições do fornecedor em questão, aquelas operações de
compra de carvão vegetal, a siderúrgica discriminou somente as compras
realizadas a partir de 27/06/2004 e não há prova, nos autos, contrariando essa
informação.
Não obstante isso, deve-se consignar que não há coincidência entre os dados de
pagamentos das notas fiscais emitidas por Libânia Ferreira Santos ME,
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

registrados no Livro Razão, e os dados contidos nos depósitos realizados pela
Divigusa na conta bancária do impugnante, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
De qualquer sorte, o impugnante também não comprovou a suposta
intermediação mediante apresentação dos documentos e livros fiscais da empresa
contratante, Libania Ferreira Santos ME, demonstrando o uso, por aquela
empresa, dos recursos depositados em suas contas bancárias.
Consta, ainda, às f. 212, que a autoridade lançadora solicitou à Divigusa Ind. E
Com. Ltda, "77- informar os valores efetivamente pagos em razão das compras
acima relacionadas, anexando cópia dos comprovantes de pagamento".
O impugnante alega que os documentos supostamente fornecidos pela
siderúrgica em atenção a este pedido não foram analisados pela autoridade
lançadora.
Entretanto, depreende-se da carta de resposta de f. 215, que a empresa intimada
deixou de apresentar os comprovantes de pagamento solicitados no item "II". Em
sua carta de resposta, a empresa intimada cingiu-se a informar que os
pagamentos ao citado fornecedor estão escriturados no Livro Razão analítico de
f. 265-317, fazendo crer, assim, que deixou de apresentar os correspondentes
recibos de pagamento (documentos de caixa).
De todo o exposto, conclui-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a origem de sua movimentação bancária de forma a elidir a exigência
fiscal.
Por essa razão, deve ser mantido o lançamento
Multa de Ofício. Limite.
O impugnante pede a redução da multa de ofício para 20% com base no art. 61 §
2 o da Lei 9.430/96.
Consta do lançamento que sobre o imposto apurado no auto de infração houve
incidência de multa de ofício no percentual de 75%, com base no art. 44 inc. I e §
3 o da lei 9.430/96, o qual determina a aplicação da multa de ofício de 75% nos
casos de declaração inexata, configurada a hipótese no presente auto de infração
de omissão de rendimento.
O artigo 61 da Lei 9.430/96 trata da multa de mora e o limite de 20% ali previsto
é inaplicável ao presente lançamento porque, conforme visto, aqui ficou
configurada hipótese de incidência de multa de ofício. Confira o teor do citado
artigo:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de I o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
(...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
(...)
Com base nisso, é indeferido o pedido de redução da multa aplicada para 20%.
Conclusão
Posto isto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por não
conhecer do pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei, rejeitar a
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, julgar/improcedente a
impugnação, com manutenção do crédito tributário lançado.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto
de Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito
lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Em relação ao mérito, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da
insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se constituem em prova hábil
para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos
depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Embora tenha sido alegado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas da pessoa jurídica, o que constitui a base
da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o
auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica, foi depositada em
conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção de
rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o recebimento
de tais valores seria meramente transitório.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam à pessoa jurídica:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos da
pessoa jurídica, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não tendo
sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam, de fato,
à pessoa jurídica, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da respectiva
devolução.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
O recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que não possui amparo legal, além
de ser confiscatória. Também afirma que o percentual deveria ser 20%, previsto no art. 61, da
Lei n° 9.430/96.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, sequer é possível invocar a limitação de 20% para a multa de ofício, eis
que se tratam, nitidamente, de penalidades distintas. Cumpre esclarecer que, no caso de
lançamento de ofício, a Lei no 9.430, de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício
de 75% sobre a diferença de imposto apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros
SELIC (art. 61, §3o c/c art. 5o e § 3o da mesma lei).
A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco e demais arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, sequer é possível alegar que não poderiam fluir os juros
durante o procedimento administrativo, eis que somente o depósito do montante integral vem
previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da
Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de
entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
E, ainda, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia,
entendo ser desnecessário, tendo em vista que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2011
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
tendo tido tempo suficiente para se manifestar nos autos, não havendo que se falar em dilação de
prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados
quando da impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso.
Conclusão
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.518 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000113/2008-19

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital